Tribunal: TJES
Processo: 5000013-70.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000013-70.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA CAMPOS FREIRE e outros
RECORRIDO: CRISTIANO DE JESUS SILVA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000013-70.2020.8.08.0047

RECTES.: ADRIANA CAMPOS FREIRE e MARCELO CALIMAN

RECDOS.: CRISTIANO DE JESUS SILVA e WIGNA CARLA EZZER SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A EXTENSÃO DOS DANOS SOFRIDOS
. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: Os autores ingressaram com Ação de Reparação de Danos alegando que no dia 23/02/2019 se encontravam na cidade de São Mateus (Ilha de Guriri), quando seu veículo TOYOTA/Hilux, placa MTR 5622 foi abalroado, na traseira, pelo veículo FIAT/Idea, placa HIB 2988, de propriedade do requerido Cristiano e conduzido pela requerida Wigna. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais pelos prejuízos suportados, além de danos morais. Apresentaram recurso inominado no ID 4566875.
2. Tese da parte requerida:
Os demandados ofertaram defesa no ID 4566848, destacando que no momento da colisão o primeiro requerente verificou que seu veículo não tinha sofrido qualquer dano, quantificando que os reparos necessários não ultrapassariam R$ 500,00 (quinhentos reais), contudo, posteriormente passaram a receber mensagens de que os reparos giravam em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais), sem qualquer proporção com o ocorrido. Não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 4566882.
3.

Sentença
: “Ante o acima expendido, com espeque no art. 51, II, da LJE, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Trata-se de demanda que se refere a conteúdo complexo, vez que necessita de perícia, considerando que os orçamentos apresentados pelos autores não guardam relação, a princípio, com o acidente ocorrido (pequena monta), o que pode ser facilmente observado pelos vídeos anexados aos ID’s 4566818, 4566819 e 4566820. Não se deve, neste caso, julgar imediatamente a demanda, haja vista haver indícios de veracidade nos argumentos dos requeridos, devendo ser oportunizada a produção da prova técnica para demonstrar, de fato, se os danos alegados pelos autores foram decorrentes unicamente derivados da colisão sofrida. Por esta razão, entendo que de fato a resolução da demanda depende de questão prejudicial aferível apenas mediante perícia técnica, de forma que a sentença deve ser mantida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)